Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733697-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNEI DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, servidora pública, contra sentença que julgou improcedente o pedido para anular auto de infração de trânsito lavrado com base no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta o recorrente que não houve notificação regular, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma ainda violação à Súmula 312 do STJ. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, o pedido inicial foi sustentado na teses de nulidade do auto de infração pela ausência de cumprimento dos requisitos previstos no art. 5o da Resolução CONTRAN 432/2013, bem assim de ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. Nenhum argumento acerca da ausência de dupla notificação foi levantado pelo autor, ora recorrente, sendo esta, por outro lado, a sua única tese recursal. Portanto, não conheço do recurso interposto pelo autor, uma vez que a análise de sua única tese configuraria indevida inovação recursal, o que não deve ser admitido, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora